Tribunal: TJSP
Processo: 2220565-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ICMS – Adesão ao PEP – Garantia do juízo – Necessidade – Artigo 100, § 6o, da Lei Estadual no 6374/89, com alterações da Lei Estadual no 11101/01 – Pedido de suspensão da exigibilidade do débito tributário, independente de apresentação de garantia ou de penhora de bens – Descabimento – Precedentes -

Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000940930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220565-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante HELIO
FUSCO JUNIOR CONFECCOES LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso. Vencido o 3o Juiz, que declarará o voto divergente., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 18 de novembro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público
Processo no. 2220565-69.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Juiz(a) de primeiro grau: Elaine Cristina Storino Leoni
Agravante: Hélio Fusco Junior Confecções Ltda.
Agravado: Estado de São Paulo
Voto no 33.057
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal ICMS
Adesão ao PEP Garantia do juízo Necessidade Artigo
100, § 6o, da Lei Estadual no 6374/89, com alterações da Lei
Estadual no 11101/01 Pedido de suspensão da exigibilidade
do débito tributário, independente de apresentação de garantia
ou de penhora de bens Descabimento Precedentes -
Recurso improvido
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls.01/14)
interposto por Hélio Fusco Junior Confecções Ltda., com pedido de
efeito suspensivo, contra r. decisão do Juízo da Vara das Execuções
Fiscais da Comarca de Bauru (fls.27), em sede de Execução Fiscal,
que concedeu à parte ora agravante, o prazo de cinco dias para
nomear bem à penhora para garantia da execução e do cumprimento
do acordo entre as partes (PEP), sob pena de expedição de mandado
de penhora e avaliação dos bens do executado.
Inconformado(a), o(a) recorrente alega, em síntese e
entre outros, perigo de dano irreparável se mantida a decisão atacada;
que aderiu ao Programa de Parcelamento Especial (PEP) relativo a
débito de ICMS, em 60 parcelas, estando em dia com os pagamentos,
com exceção de duas parcelas em atraso; que o PEP, por si só, nos
termos do artigo 151, VI, do CTN, suspende a exigibilidade da
execução e que não havia penhora antes de firmado o acordo em
questão. Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravada e, ao final, o provimento recursal com a suspensão da
exigibilidade do débito tributário, independente de apresentação de
garantia ou de penhora de bens. Documentos às fls.15 e seguintes.
Decisão desta instância que concedeu o efeito
suspensivo pleiteado (fls.31/32).
Contraminuta às fls.36/41.
Informações do Juízo às fls.43/44.
É o breve relatório.
A decisão deve ser mantida, em que pese o efeito
suspensivo concedido in limine.
É cediço que, apesar de o parcelamento suspender a
exigibilidade do crédito tributário, é concedido na forma e na condição
estabelecidas em lei específica, a teor do disposto nos artigos 151, VI,
e 155-A, ambos do Código Tributário Nacional:
“Art. 151
Suspendem a exigibilidade do crédito
tributário:
[...]
VI o parcelamento.
Art. 155-A O parcelamento será concedido na forma
e condição estabelecidas em lei específica.”
Não se pode olvidar a regra inserida no § 6o do art. 100

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Lei Estadual no 6374/89, com alterações da 11.001/01, in verbis:
“Art. 100 [...]
[...]
§ 6o
Em se tratando de débito fiscal inscrito e
ajuizado, a execução fiscal somente terá seu curso
sustado após assinado o termo de acordo, recolhida a
primeira parcela e garantido o juízo, ainda que o
parcelamento tenha sido deferido antes da garantia
processual;”
Portanto, é realmente necessária a garantia do juízo
mesmo nos casos de PEP para a suspensão da execução. Nesse
sentido temos decisões desta Corte:
“AGRAVO REGIMENTAL
Adesão ao Plano de
Parcelamento Incentivado necessidade da garantia
do juízo
manutenção da penhora
matéria pacificada na Câmara e bem decidida monocraticamente
Recurso do contribuinte não
provido” (Agravo Regimental no 944.970.5/0, rel. Des.
José Luiz Germano, 2a C. Direito Público, j. 24.11.09).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal

ICMS Parcelamento Prosseguimento da execução
Admissibilidade Garantia do juízo é pressuposto
para mantença do acordo Inteligência dos artigos
100, § 8o da Lei 6.374/89 e 580, II, § 2o, do
Regulamento do ICMS Recurso improvido” (Agravo
de Instrumento no 907.250-5/1, rel. Des. Antonio
Carlos Malheiros, 3a C. Direito Público, j. 10.11.09).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução fiscal, indeferiu o pedido de desbloqueio do
valor penhorado por meio do Sistema BACENJUD,
não obstante a notícia do parcelamento do crédito
tributário O parcelamento da dívida fiscal suspende
a exigibilidade do crédito tributário contanto que
garantido o juízo, nos termos da regra do artigo 151,
VI, do CTN, e da norma do artigo 100, § 6o, da LE no
6.374/1989 Decisão mantida Recurso improvido.”.
Agravo de Instrumento no 2278645-60.2019.8.26.0000
- 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo
Rel. Des. LUIZ SERGIO
FERNANDES DE SOUZA - 23 de junho de 2020. (gn).
Assim, em que pesem as arguições da parte agravante,
a r. decisão foi bem lançada e suficientemente motivada, de modo que
será mantida.
Diante do exposto, nego provimento ao Agravo.
Eduardo Gouvêa
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 33.605 (Processo Digital)
AGRAVANTE: No 2220565-69.2020.8.26.0000 de Bauru
AGRAVANTE: HELIO FUSCO JUNIOR CONFECÇÕES LTDA
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: ELAINE CRISTINA STORINO LEONI
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Divergi da douta maioria, pelas razões a seguir expostas.
O Estado de São Paulo, por meio do Decreto Estadual no
58.811/2012, instituiu o Programa Especial de Parcelamento PEP, que dispõe
sobre a dispensa de juros e multas punitivas e sobre o parcelamento de débitos
fiscais relacionados ao ICM e ao ICMS.
É certo que a realização de acordo de parcelamento é causa de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, VI, do
Código Tributário Nacional, e implica a suspensão da execução.
No caso dos autos, a executada formalizou acordo para liquidação
da dívida em 60 parcelas, vencendo-se a primeira em 10/12/2019 (fls. 21/23). Em
18.8.2020, a MM. Juíza da causa concedeu ao executado o prazo de cinco dias,
para nomear bens à penhora, para garantia do juízo (fls. 27).
Assiste razão ao recorrente.
À evidência, ocorrendo o parcelamento antes de realizada a
penhora, e observada a suspensão do processo, não há que se falar em
necessidade de garantia da execução.
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO FISCAL. Exceção de pré-executividade
Decisão
que entendeu ser desnecessária a garantia do juízo pela penhora e determinou o
arquivamento provisório dos autos até o cumprimento do parcelamento

Pretensão à realização da penhora Inadmissibilidade Parcelamento do débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art.
151, VI, do CTN Suspensão da execução fiscal Recurso não provido” (Agr.
Instr. no 0109260-61.2013.8.26.0000, Rel. Des. Reinaldo Miluzzi, j. 26.8.2013).
Ante o exposto, dava provimento ao recurso.
MOACIR PERES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
1341D11E
6
7
Declarações de
Votos
MOACIR ANDRADE PERES
137339DE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2220565-69.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.